Tribunal: STF
Processo: ARE 1372978
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. FORNECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE E VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR MUNICIPAL. IMPLEMENTAÇÃO E PAGAMENTO GARANTIDO POR LEI. MANUTENÇÃO DO DECISUM. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a suposta regularidade da suspensão do fornecimento de plano de saúde e sobre a alegada ausência de obrigatoriedade legal em prover vale alimentação a servidor municipal. Indene de qualquer censura a sentença de procedência proferida. Sobre a questão referente à obrigação de se prover plano de saúde para os servidores do município réu, tem lugar o disposto pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Teresópolis (LCM nº 167/2013) que, em seus arts. 232 e 233, lhes confere, explicitamente, o direito aqui debatido. E nãoé diferente quanto ao direito à percepção de vale alimentação, uma vez que igualmente há previsão para a sua implementação e pagamento no Estatuto dos Servidores, em seu art. 229. Diante disso, não merece prosperar a tese defensiva formulada no sentido de que as verbas perseguidas na demanda seriam meros benefícios concedidos pelo município apelante, os quais poderiam ser suprimidos a qualquer tempo, pois, em verdade, tratam-se de verbas remuneratórias com expressa previsão em lei, compondo a remuneração percebida pelo servidor, de forma que sua supressão indevida e manifestamente ilegal pode e deve ser revertida pelo Poder Judiciário. Outrossim, cediço que o recorrente não poderá fundamentar a recusa de cumprimento de direitos subjetivos do servidor público,como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei na existência de outros limites legais impostos nos dispositivos invocados em seu apelo. Desprovimento do recurso”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente